Tribunal: TJMT
Processo: 1032059-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032059-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMILTON DE OLIVEIRA TORTORELLIO - CPF: 699.208.771-15 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO ESTADUAL N. 7.849/2020 – NÃO APLICAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido (id. 102287966).

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão

é omisso, porquanto não observou que houve a convocação administrativa do Recorrido, de forma voluntária, pois o Município de Cuiabá possibilitou a sua entrada em exercício sem qualquer intervenção ou interferência judicial, no dia 19 de fevereiro de 2021, pelo que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 104218453).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido (id. 102287966).

O acórdão embargado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO N.
7.849 DE 20/03/2020 –
ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto n. 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula n. 16 do STF), (id. 102287966).

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
̧ os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão é omisso, porque, em que pese ao Município tenha arguido a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação mandamental, já que proporcionou a entrada em exercício do Recorrido sem qualquer intervenção judicial, tal fato “foi totalmente ignorado pelo Juízo”.

No entanto, é de se registrar que, a questão acerca da efetivação da posse do Embargado, de forma voluntária, por parte da Administração Pública Municipal, somente foi arguida nos Embargos de Declaração, a configurar inovação recursal. Logo, não há que se falar que o acórdão é omisso.

[...] Os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões inéditas não suscitadas oportunamente pela parte embargante, restando caracterizada a existência de inovação recursal. Precedentes: AgInt no AREsp 995.381/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/5/2017; EDcl no REsp 1.643.250/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no RMS 49347/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2019).

Inexistindo omissão a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração.

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022